Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714718-77.2023.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO LUCAS PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ASOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OFENSA À SUMÚLA 443 DO STJ. INEXISTÊNCIA. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA PARA CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria do crime de roubo, se as declarações extrajudiciais da vítima, que foi abordada e logo após a sua prática, encontrou um dos autores ainda na posse do bem subtraído, foram confirmadas, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas policiais. 1.1. A jurisprudência deste eg. Tribunal firmou o entendimento de que os depoimentos dos policiais envolvidos com a ação investigativa são válidos e revestidos de eficácia probatória relativa, quando firmados em juízo, sob o crivo do contraditório. 2. O delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal é crime formal e se consuma independentemente de virtual proveito ou da obtenção da vantagem almejada. Se os depoimentos dos agentes policiais, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, são firmes e coerentes de que o réu, quando abordado, se identificou com nome diverso, correta a condenação. 4. Inviável o afastamento da circunstância judicial atinente à conduta social, pois evidenciado que o réu praticou o presente crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, uma vez que é maior a reprovação da conduta, pois demonstra a ousadia e menosprezo do agente pela Justiça e indica que a sanção estatal não está surtindo efeito desejado em frear o ímpeto delitivo, não havendo que se falar em bis in idem com a reincidência, na medida em que os fatos que autorizaram a valoração negativa da aludida circunstância judicial são diversos daqueles que permitem o agravamento da reprimenda a título de reincidência. 5. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas para majorar o delito, e a outra para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não se verificando qualquer violação à Súmula 443 do STJ. 6. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 7. A confissão, ainda que informal, proferida para os agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante, quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena, nos termos da Súmula 545 do STJ. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Argumenta, para tanto, que a confissão não pode ser considerada um elemento probatório válido, os depoimentos policiais se encontram isolados, bem como não houve o reconhecimento formal na fase extrajudicial ou judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a vítima foi categórica, na delegacia, em afirmar que teve seu bem subtraído por ação de dois indivíduos, um deles portando uma faca. Mencionou expressamente que reconheceu ambos os indivíduos naquela oportunidade e que, inclusive, indicou aos policiais militares qual seria o criminoso e onde estaria com sua bicicleta. Certo, ainda, que os policiais, em juízo, confirmaram que foram abordados pelo ofendido e que este os levou até o réu PAULO. Por sua vez, durante a abordagem ao apelante, este confessou o crime e teria indicado onde estaria o corréu PEDRO. No caso dos autos, não há qualquer indício que os policiais tenham motivação para incriminar falsamente os acusados. Conforme ampla jurisprudência, a palavra do policial, salvo fundada suspeição, tem fé pública e deve ser considerada como prova no processo pena [...] Por sua vez, o réu PEDRO não foi abordado ao acaso, o próprio corréu PAULO informou quem teria sido o seu comparsa e onde ele estaria. Ressalte-se que o fato de a vítima o reconhecer, na delegacia, como autor do crime, comprova a versão dos agentes policiais em juízo, pois demonstra que, de fato, o réu PAULO informou onde estaria o comparsa PEDRO [...] Nesse sentido, comprovado, pelas provas dos autos, que ambos os apelantes praticaram o crime de roubo em face da vítima, roubando sua bicicleta, o decreto condenatório deve ser mantido” (ID. 57454450). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016